Tribunal: TCU
Processo: 004.190/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2003/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.190/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Jorge Simal Rodrigues (XXX.360.736-XX); Claudia Lamounier Freitas (XXX.092.096-XX); Claudia Regina Fonseca Miguel Sapag Ricci (XXX.081.698-XX); Gisele da Silva Reis (XXX.018.616-XX); Maria Eugenia Alves Ferreira (XXX.984.036-XX); Maria Luiza da Silva (XXX.757.656-XX); Nilma Lino Gomes (XXX.110.236-XX); Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal da Silva (XXX.542.906-XX); Vanda Custodia Felipe Manoel (XXX.045.156-XX); Vanessa Andrade de Barros (XXX.481.586-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.